Tribunal: STF
Processo: RMS 26315
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. IMPETRANTE DENUNCIADO, NA JUSTIÇA MILITAR, POR CRIME
   CONTRA A HONRA. PEDIDO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL DO OFENDIDO E
   DE AFASTAMENTO DA MAGISTRADA QUE RECEBEU A DENÚNCIA. ALEGADA
   INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
Impropriedade da via eleita,
   dado que existem remédios processuais específicos para os casos
   de suspeição ou impedimento de magistrado.
A tese da
   incompetência da Justiça castrense -- pelo fato de o agente ser
   civil -- já foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal no
   julgamento do HC 75.783, com base nas letras "a" e "d" do inciso
   III do art. 9º do Código Penal Militar. Habeas corpus, este,
   impetrado a favor do mesmo denunciado.
Recurso ordinário
   desprovido.